Tribunal: TJPA
Processo: 0002378-98.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002378-98.2015.8.14.0401

APELANTE: EDMILSON DA SILVA AIRES OU EDMILSON PEREIRA AIRES S

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
.
APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
CAPUT
, DO CP.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR

PRÓXIMO DO MÍNIMO.

IMPROCEDENTE
. PRESENÇA DE
circunstânciaS judiciaIS DO ARTIGO 59 NEGATIVAS E VALORADAS ESCORREITAMENTE, SENDO, PORÉM, DESCONSIDERADA COMO NEGATIVA AQUELA RELATIVA À CULPABILIDADE SEM, CONTUDO, ALTERAR O
QUANTUM
DA PENA NA PRIMEIRA FASE
QUE CONTINUARÁ A SER DE 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO.

REDUÇÃO DOS DIAS MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E EM PROPORCIONALIDADE À PENA COMINADA. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e oito
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
EDMILSON DA SILVA AIRES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 03ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB.

Na
denúncia,
ID 6990619, o Ministério Público relatou que no dia 05/01/2015, por volta das 13 horas e 15 minutos, a vítima Mikelly Chaves Cruz estava sozinha no laboratório de Engenharia Mecânica da UFPA, localizado no Campus Universitário do Guamá, onde cursava o mestrado, quando o ora apelante adentrou ao local e, fazendo uso de uma faca, anunciou o assalto e exigiu que a vítima lhe entregasse seu dinheiro, sendo subtraída a importância de R$ 40,00 (quarenta reais), se evadindo em seguida.

Conforme a denúncia, após o roubo a vítima acionou os seguranças da Universidade e analisando os vídeos das câmeras de segurança foi o apelante reconhecido como autor do delito, fato corroborado pela vítima ao analisar o banco de dados da Polícia, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva do mesmo, o que ocorreu em 27/01/2015.

Interrogado, o ora apelante negou a prática delituosa, apesar das provas o apontarem como autor do crime.

Em razão do exposto, o representante do órgão ministerial apresentou denúncia contra o então réu, pugnando por sua condenação como incurso na sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, do CPB.

Em ID 6990620, Recebida a denúncia;

Em ID 6990622, Resposta à acusação;

Em ID 6990625, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 6990655 a ID 6990658;

Em ID 6990659, Memoriais;

Em ID 6990660/61/62/63, Alegações Finais;

Em
sentença
, ID 6990664, reconhecendo a procedência da denúncia, o magistrado condenou o ora apelante, porém, pela prática do crime de roubo em sua forma simples – ante o reconhecimento da retroatividade da lei menos gravosa, Lei 13.654/2018, que deixou de considerar a arma branca como agravante do tipo, restando a pena base cominada em 05 anos e 05 meses de reclusão, passando na 2ª fase a ser de 04 anos e 07 meses de reclusão e 45 dias multa ante a presença da atenuante da confissão, no que se tornou final e definitiva.

Em
razões recursais,
ID 6990666/67, requereu a defesa revisão da dosimetria da pena para que esta seja cominada em patamar mais próximo ao mínimo legal, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram analisadas escorreitamente pela sentenciante, bem como redução da pena de multa ao mínimo legal diante da situação financeira do apelante não lhe ser favorável.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6990669/70, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo
conhecimento e improvimento do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em ID 7590814, manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
, para que se mantenha a sentença cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de em favor de
EDMILSON DA SILVA AIRES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 03ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

Requer o apelo que se reveja a dosimetria para que esta seja reduzida a patamar próximo ao mínimo legal a partir de nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, tendo em vista que estas não foram devidamente analisadas, restando a negativação de circunstâncias sem a devida fundamentação e por fatos que são comuns ao tipo.

Tenho que há que ser dado provimento ao apelo, senão, vejamos como foi cominada sua pena em sentença,
verbis
:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
EDMILSON PEREIRA AIRES
.

O réu possui antecedentes, conforme
antecedentes criminais
(FAC à fl. 87), inclusive com condenaço; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opço deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;
personalidade do agente

e conduta social
no investigadas;
o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razo da Súmula de n° 18 do TJ/PA deixo de valorá-la negativamente;
os
motivos
determinantes do crime so a ganância e a obtenço de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, eis que entrou no interior de uma repartiço pública para realizar o crime, demonstrando audácia em sua atuaço; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser própria do tipo, considero neutra.

Atendendo as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a
fixaço da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de recluso e multa no valor de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Concorre ao réu a circunstância atenuante da confisso espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que atenuo a pena em 11 meses e 11 dias multa, passando a dosá-la em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de recluso e 45 dias-multa
. Sem circunstâncias agravantes.

Ausência de causas de diminuiço ou aumento de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de recluso e 45 dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

Observa-se que das 08 circunstâncias judiciais do art. 59, o magistrado considerou a presença de 03 desfavoráveis ao apelante, sendo elas aquelas relativas aos antecedentes, à culpabilidade e às circunstâncias do crime, razão pela qual cominou a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 56 dias multa, pena esta que foi reduzida, na 2ª fase, em 11 meses e 11 dias multa, em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, passando a pena ao final a ser de 04 anos e 07 meses de reclusão e 45 dias multa. Porém, da análise do excerto da sentença ao norte colacionado não se observa fundamentação suficiente a justificar o aumento da pena base em patamar tão elevado, havendo que se dar provimento a este ponto do apelo.

Da análise do fragmento da sentença ao norte colacionado se pode observar que ao proceder à dosimetria da pena o magistrado, na primeira fase, não apresentou devida fundamentação ao vetor culpabilidade tendo em vista que não demonstrou de que forma concreta o apelante teria, com sua conduta, excedido ao que é normal à conduta de quem pratica o crime em comento, pois é comum a todo tipo penal conduta ao arrepio da lei uma vez que se assim não agisse o agente, crime não haveria. Cediço ainda é o entendimento de que ao julgador monocrático não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº 191734/PE, distribuído à relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012, assentou,
in verbis:

“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação (...)”.

Assim, a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. p. 555/556),
in verbis:

“(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)”
.

É dever do magistrado, ao exasperar a pena-base, reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade. Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1.
A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.
A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau
.
3. Da mesma forma,
as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa.
4.
A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/10/2016) (
GRIFEI
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE.
CITAÇÃO DO CONCEITO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA, DISTINTA DA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE, COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA PELO ENVOLVIMENTO EM PRÁTICAS DELITIVAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MOTIVOS. CUPIDEZ E LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2
. Conquanto o elevado grau de reprovabilidade da conduta configure circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, há que se justificá-lo mediante fundamentos concretos, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade
. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas quanto ao delito de roubo majorado a 9 anos e 4 meses de reclusão e 90 dias-multa (HC 94.382⁄DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 02⁄06⁄2015).

Sobre a culpabilidade, a sentença justificou na consciência que o apelante possuía dos efeitos maléficos de seus atos, mas, ainda assim praticou o crime quando poderia ter agido em conformidade com a lei, não se mostrando tal argumentação motivo idôneo à negativação do vetor.

Portanto, deixo de considerar como desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade por falta de fundamentação idônea.

Quanto à circunstância relativa aos antecedentes do apelante, esta se apresenta devidamente fundamentada, pois, como bem frisado pela sentenciante, ostenta o apelante antecedentes criminais uma vez que possui em seu desfavor sentença penal já transitada em julgado, ID 6990661, fls. 03/06.

Restou igualmente fundamentada a circunstância relativa às circunstâncias do crime uma que efetivamente há que ser considerada mais gravosa a conduta do agente que adentra o campus de uma Universidade pública (UFPA), aborda uma aluna dentro do centro de pesquisa e subtrai seu dinheiro, se utilizando de uma faca para lhe impingir maior temor e reduzir sua capacidade de reação, não havendo, portanto, como se desconsiderar tal conduta como negativa uma vez que transborda ao que é previsto para o tipo penal.

No tocante à dosimetria da pena, tem-se que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, sendo imperioso ressaltar que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 10/4/2014.

Contudo, ressalto que o entendimento do C. STJ se firmou também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa. Assim, o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, (STJ - HC: 650179 TO 2021/0067287-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 30/09/2021).

Com base em tal entendimento, e levando em consideração, para o cômputo da pena, a incidência de 06 (seis) anos entre a pena mínima e a máxima para o tipo penal em comento e o número de oito circunstâncias judiciais a serem valoradas, tem-se que do aferimento da média aritmética, para fins de instância, perfaz o equivalente a 09 meses para cada circunstância judicial desfavorável. No presente caso, dois vetores judiciais permanecem como negativos ao réu, ora apelante, razão pela qual, apesar de desconsiderar como favorável a circunstância relativa à culpabilidade, deixo de reduzir

a pena base, como pretendido, por já ter sido esta cominada em patamar justo e proporcional à conduta do apelante, ou seja, em 05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ressalto, uma vez mais, que é o juiz o responsável pela fixação da pena, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo art. 59 do CP
,
lhe cabendo definir a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, de acordo com os parâmetros legais determinados pelo legislador e em fiel acordo com a proporcionalidade entre as condições do delito e o indivíduo que o praticou a fim de ensejar uma melhor individualização da pena, bem como melhor eficácia da mesma, não havendo reparos a serem feitos no
quantum
cominado, pois respeitados os critérios legais, apesar de desconsiderar como negativa a circunstância relativa à culpabilidade.

Nesse sentido diz a
jurisprudência
:

A EFICÁCIA DA PENA APLICADA ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, A FIM DE ASSEGURAR A INDIVIDUALIZAÇÃO, POIS QUANTO MAIS O JUIZ SE APROXIMAR DAS CONDIÇÕES QUE ENVOLVEM O FATO, DA PESSOA DO ACUSADO, POSSIBILITANDO APLICAÇÃO DA SANÇÃO MAIS ADEQUADA, TANTO MAIS TERÁ CONTRIBUÍDO PARA A EFICÁCIA DA PUNIÇÃO (TACRSP; RJDTACRIM 29/152).

In casu,
o magistrado reconheceu a presença de

circunstâncias desfavoráveis ao apelante,
fixando escorreitamente em patamar superior ao mínimo sua pena base, do que não se denota um desbordo das margens legais determinadas pelo legislador, não havendo como se promover a redução pretendida.

Igualmente não há que ser reduzida a pena de multa, pois, como visto, a pena do apelante fora cominada em patamar pouco superior ao mínimo legal, tendo sido proporcionalmente reduzida na 2ª fase, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão de sua situação econômica, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do crime pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Assim, o único reparo a ser feito na sentença é a desconsideração da circunstância judicial relativa à culpabilidade como desfavorável, não havendo que se falar em violação a qualquer princípio constitucional no que concerne à individualização da pena.

Ante ao exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO

PROVIMENTO,
deixando, contudo, de considerar como desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade, porém, sem alterar o
quantum
da pena cominado, mantendo-se a r. sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 28
de março de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022